Tribunal: TJPA
Processo: 0001206-48.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001206-48.2006.8.14.0301

APELANTE: ELIESIO LOBO DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo.
Apelação cível.
Ação de Reintegração ao Cargo Público. Extinção do processo sem resolução de mérito. Coisa julgada.
Recurso desprovido. À unanimidade.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de reintegração ao cargo de policial militar, proposta pelo apelante, sem resolução de mérito, com fundamento na coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de reintegração ao cargo de policial militar é atingida pela coisa julgada, devido à repetição de ações anteriormente ajuizadas pelo apelante, com os mesmos pedidos e causa de pedir.

III. Razões de decidir

3. Configura-se a coisa julgada quando se repetem ações idênticas em relação às partes, causa de pedir e pedido, já decididas por sentença transitada em julgado, conforme o art. 337, VII, §§ 1, 2º e § 4º do CPC.

4. O apelante ajuizou ações anteriores com o mesmo pedido de nulidade do procedimento administrativo que resultou em sua exclusão da corporação, todas já transitadas em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V; art. 337, VII, §§ 1º, 2º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL: 00209123520198190038; TJ-RS, AC: 50533014520198210001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0001206-48.2006.8.14.0301
)
interposta por ELIESIO LOBO DE ARAÚJO
contra o ESTADO DO PARÁ,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da Ação de Reintegração ao Cargo Público ajuizada pelo Apelante
.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, V, do Código e Processo Civil, extingo sem resoluço de mérito a presente aço proposta por
ELIESIO LOBO DE ARAÚJO
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, tendo em vista o baixo valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por equidade, no patamar de 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deve incidir correço monetária, a partir da presente data, pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, a base de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, ficando suspensa a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos (...)

Historiando os fatos, o Recorrente aduz que ingressou na fileira da Polícia Militar em 01 de janeiro de 1994, sendo excluído em 28 de maio de 2004. Prossegue aduzindo que foi acusado de ter sido autor de disparos que causaram lesão ao nacional Marlon Barros de Oliveira, no mês de dezembro de 1999, durante uma briga generalizada na antiga sede do clube de estivadores.

Afirma que foi submetido a Sindicância Regular na Polícia Militar, posteriormente, por determinação do Comandante Geral, foi submetido a Conselho de Disciplina, sendo condenado e consequentemente excluído das fileiras da Polícia Militar “a bem da disciplina”.

Pontua que no transcorrer do conselho disciplinar, o encarregado há época, 2º TEM PM ALBERNANDO MONTEIRO DA SILVA, se baseou tão somente em declarações prestadas por familiares da vítima, que nada sabiam acerca do fato, tendo o irmão da vítima, José Elielson Barros, jornalista do JORNAL DO DIA, obtido fotos do autor para colocar na capa do jornal e posteriormente se fazer o reconhecimento.

Em julho de 2000, foi julgado pelo Conselho de Disciplina tendo sido vencido por 2x1, sendo então considerado culpado. Contudo, entende, que o Conselho de Disciplina não levou em consideração as provas trazidas dentro do contraditório e da ampla defesa, bem como, não avaliou de forma objetiva o autor, que sempre serviu de modo honroso e brioso.

Sustenta a inexistência de prescrição e de coisa julgada no mandado de segurança impetrado anteriormente, pois na ação mandamental não cabe dilação probatória.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido inicial e determinada a sua imediata reintegração ao cargo de policial militar.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso, em razão da coisa julgada decorrente do ajuizamento de duas ações anteriores.

É o relato do essencial.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantido o reconhecimento da coisa julgada na ação em que discute o direito à reintegração, em decorrência da alegada nulidade do procedimento administrativo que excluiu o militar da corporação “a bem da disciplina”.

A coisa julgada ocorre quando se repete ação que já foi decidida por decisão, de que não caiba recurso, conforme regramento previsto no art. 337, inciso VII e parágrafos 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII – coisa julgada;

1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º. Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...)

§ 4º. Há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. (grifei).

O Apelante demonstrou a existência de duas ações anteriores, contendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, consubstanciados na alegada nulidade do procedimento administrativo que acarretou na exclusão do Apelante da corporação.

No Mandado de Segurança, processo nº 0001818-19.2002.814.0000, houve a prolação de acórdão que reformou a sentença e denegou a segurança pretendida pelo Recorrente, reconhecendo a regularidade do processo administrativo que o excluiu da corporação (id.

15556029 - Pág. 5).

Apenas esta situação evidencia a ocorrência da coisa julgada, tal como definido pelo Juízo de origem, no entanto, o Recorrido demonstra que houve o ajuizamento de nova ação com o mesmo pedido de nulidade do procedimento administrativo (processo nº 0065487-66.2013.814.0301), desta vez sob o rito ordinário, tendo sido proferida sentença com o reconhecimento da coisa julgada e condenação do recorrente ao pagamento de multa de litigância de má-fé pela repetição das ações (id. 15556030 - Pág. 1/5, 15556031 - Pág. 1).

Feitas estas considerações, não há dúvidas de que o Recorrente pretende a repetição das ações ajuizadas anteriormente com o mesmo pedido e causa de pedir já transitadas em julgado, devendo ser mantida a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do CPC.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. POLICIAL MILITAR LICENCIADO EX OFFICIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 485, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. APELO QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS EM RELAÇÃO A FEITO Nº 0132202-84.2010.8.19.0001, PROCESSADO JUNTO À 13ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA, NO QUAL FOI PROFERIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00209123520198190038, Relator: Des(a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, Data de Julgamento: 22/06/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
PEDIDO DE "REINTEGRAÇÃO NAS FILERIAS DA BRIGADA MILITAR". TEMA JÁ DECIDIDO EM DUAS DEMANDAS AJUIZADAS ANTERIORMENTE PELA MESMA PARTE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORDINÁRIA
. 1. CONSOANTE REITERADO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, É POSSÍVEL A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA ENTRE MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO ORDINÁRIA.
2. É INCONTROVERSO QUE O AUTOR IMPETROU UM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 001/11500216853, EM QUE FOI DENEGADA A ORDEM, E AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO ORDINÁRIA, AMBOS POSTULANDO A SUA "REINTEGRAÇÃO NAS FILEIRAS DA BRIGADA MILITAR"
, COM BASE EM UMA SUPOSTA "ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL ASSEGURADA NO ART. 46, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL".
3. ALÉM DA CONSTATAÇÃO DA TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS, BASTA A LEITURA DOS FUNDAMENTOS DO VOTO PARA VERIFICAR-SE QUE NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA HOUVE AMPLA ANÁLISE DO PRETENSO DIREITO DE “REINTEGRAÇÃO NAS FILEIRAS DA BRIGADA MILITAR”, QUESTÃO ESSA IGUALMENTE OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. 4. EVIDENTE A OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA, DEVENDO SER JULGADA EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.PRECEDENTES DESTA CORTE.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50533014520198210001 PORTO ALEGRE, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 04/12/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2020)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se manifestou (id. 19472527 - Pág. 7/8):

Desse modo, se duas causas, uma já extinta com trânsito em julgado e outra em curso, apresentarem identidade entre os elementos da ação e relação jurídica, a segunda deverá ser extinta em razão da coisa julgada.

In casu, o Juízo a quo reconheceu a existência da coisa julgada material tendo em vista que a presente ação é a repetição de outras três anteriormente já julgadas, com as mesmas partes e causa de pedir e pedido, já tendo havido exame de mérito em uma delas fazendo coisa julgada material (...)

Nesse diapasão, o recurso não merece provimento, devendo a sentença de 1º grau ser integralmente mantida.

Portanto, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 23
de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2024